Tribunal: TJSP
Processo: 2108255-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Exequentes pedem a penhora no rosto dos autos do Processo número 0022409-88.2005.8.26.0100 – Ausente a comprovação de que o ora Executado é o efetivo credor daquela quantia (ônus que incumbia aos Exequentes), o que obsta a penhora – Decisão agravada indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Exequentes pedem a penhora no rosto dos autos do Processo número 0022409-88.2005.8.26.0100 – Ausente a comprovação de que o ora Executado é o efetivo credor daquela quantia (ônus que incumbia aos Exequentes), o que obsta a penhora – Decisão agravada indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do Processo número 0022409-88.2005.8.26.0100 – RECURSO DOS EXEQUENTES IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108255-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FREDERICO BIANCALANA e FABIO MIYASATO, é agravado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO RESIDENCIAL PEDRA BRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108255-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 37a Vara Cível
Processo número 1122776-15.2019.8.26.0100
MMa. Juíza da causa: Adriana Cardoso dos Reis
Agravantes: Frederico Biancalana e Fabio Miyasato
Agravado: Condomínio Edifício Residencial Pedra Branca
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Exequentes pedem a
penhora no rosto dos autos do Processo número
0022409-88.2005.8.26.0100 Ausente a comprovação de
que o ora Executado é o efetivo credor daquela quantia
(ônus que incumbia aos Exequentes), o que obsta a
penhora Decisão agravada indeferiu o pedido de penhora
no
rosto
dos
autos
do
Processo
número
0022409-88.2005.8.26.0100

RECURSO
DOS
EXEQUENTES IMPROVIDO
Voto no 26379
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos Exequentes
contra a decisão prolatada pela I. Magistrada Adriana Cardoso dos Reis (fls.1390 do
processo originário), que, nos autos da “execução de título extrajudicial”, indeferiu o
pedido de penhora no rosto dos autos do Processo número 0022409-88.2005.8.26.0100.
Alegam que o Executado é o credor de valor depositado em
contas judiciais vinculadas aos Processo número 0022409-88.2005.8.26.0100, que não
pende mais controvérsia acerca da titularidade daquele valor depositado e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108255-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
preenchidos os requisitos para o deferimento da penhora no rosto dos autos. Pedem o
provimento do recurso, para afastar a decisão agravada, com o deferimento da penhora
no rosto dos autos.
O recurso foi inicialmente distribuído para a 31a Câmara de
Direito Privado, Relatoria do Desembargador Adilson de Araújo, que não conheceu do
recurso e determinou a remessa dos autos à “35a Câmara de Direito Privado” (acórdão
de fls.112/119), o que foi cumprido, com a redistribuição a este Magistrado, e recebidos
os autos em 15 de junho de 2020.
A decisão de fls.122 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.140/142.
É a síntese.
Os Exequentes sustentam, na petição inicial do processo
originário, que celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios para o
ajuizamento de ação contra a Sabesp, que prestados os serviços, que o ora Executado
obteve benefício econômico na ação ajuizada (Processo número
0022409-88.2005.8.26.0100), que inadimplidos os honorários advocatícios contratuais e
pedem a execução do valor de R$ 1.259.627,20.
A petição inicial da execução originária também inclui o pedido
de arresto cautelar da quantia depositada em conta vinculada ao Processo número
Processo número 0022409-88.2005.8.26.0100, o que foi indeferido pela decisão de
fls.1270/1272 (do processo originário), em razão da presença de controvérsia acerca da
titularidade daquele valor depositado e da ausência de preenchimento dos requisitos
para a concessão do arresto.
Após a citação, não houve o pagamento espontâneo do valor
devido, e os Exequentes reiteraram o pedido de constrição da quantia depositada nos
autos do Processo número 0022409-88.2005.8.26.0100 - agora a título de penhora (e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108255-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
não mais arresto) -, o que foi indeferido pela decisão agravada.
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar o pedido.
Os Exequentes pretendem a penhora da quantia depositada em
contas vinculadas ao Processo número 0022409-88.2005.8.26.0100, mas ausente a
comprovação de que o ora Executado é o efetivo credor daquela quantia destacando-se
que o processo tramita em autos físicos e que apresentadas poucas cópias daqueles
autos.
Assim, os Exequentes não demonstraram a viabilidade da
penhora no rosto dos autos, ônus que lhes incumbia, e descabida a intimação (dos
Exequentes) para a apresentação de cópias complementares, pois os documentos
suprimidos não são indispensáveis à admissibilidade do recurso, nos termos do artigo
1.017, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.
Quanto ao mais, considerando que o valor exequendo é relativo
a honorários advocatícios contratuais, a penhora no rosto dos autos é instrumento
processual dispensável para que os Exequentes obtenham a eventual constrição do valor
depositado, pois permanece a possibilidade, em tese, de apresentar pedido direto nos
autos do Processo número 0022409-88.2005.8.26.0100, com fulcro no artigo 22,
parágrafo quarto, da Lei número 8.906/94 (“Se o advogado fizer juntar aos autos o seu
contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o
juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser
recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”).
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada, que
é mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108255-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5